Tribunal: STF
Processo: Rcl 67011
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-03
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação proposta por José Ribamar Sousa Ferreira e Outro(a/s) contra decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) no Recurso Especial 1.632.482/DF, por inobservância do que decidido no RE 586.453/SE, Tema 190 da Repercussão Geral.



    Os reclamantes narram o seguinte:



    “[...] 6. Em síntese, este foi o caminho processual percorrido pelos Reclamantes no STJ: (i) monocraticamente, o então Relator reconheceu a incompetência absoluta da Justiça comum para apreciar a demanda, determinando a remessa dos autos à Justiça do Trabalho; (ii) a decisão foi confirmada pela Quarta Turma, ao negar provimento ao agravo interno interposto pelos aposentados; (ii) opôs-se, então, embargos de declaração que foram rejeitados, por unanimidade; (iii) contra o v. acórdão, foi interposto recurso extraordinário, o qual o foi negado seguimento; (iv) na sequência, foi interposto agravo interno em que a Corte Especial negou provimento; e, por fim, (v) foram manejados dois embargos de declaração. Não há dúvidas, portanto, do exaurimento dos recursos cabíveis perante o STJ. 7. 



    Por fim, até a data do ajuizamento da presente Reclamação, não houve o trânsito em julgado da decisão reclamada (Doc. 02) estando pendente o julgamento dos embargos de declaração opostos em 01.04.2024 (Doc. 03). Portanto, plenamente tempestiva a presente Reclamação Constitucional, nos termos do art. 988, § 5º, I do CPC.” (documento eletrônico 1, p. 4)



    Sustentam que:



    “[...] o decisum reclamado afastou a competência da justiça comum para processar e julgar ação proposta contra o Banco do Brasil S.A., com a finalidade de cobrar a complementação de aposentadoria, sob a justificativa de que competiria à Justiça do Trabalho apreciar a demanda. Veja-se sucintamente o trecho da decisão (Doc. 4, p. 5):



    ‘Ressai a competência absoluta da Justiça laboral para o feito e, por se tratar de matéria de ordem pública, que pode ser apreciada por esta Corte de ofício, merece reforma o acórdão recorrido, mormente por respeito à garantia constitucional da celeridade e ao princípio da economia processual.’



    9. A aplicação do julgado invocado na decisão reclamada foi questionada por diversas vezes pelos aposentados, que comprovaram se tratar de um julgado antigo, cujo entendimento foi superado pelo Tema nº 190/STF, por meio do qual se definiu a competência da Justiça Comum para o processamento de ações ajuizadas contra entidades privadas de previdência complementar, dada a autonomia do Direito Previdenciário em relação ao Direito do Trabalho. 



    10. Entretanto, contrariando a orientação do Supremo firmada sob a sistemática da repercussão geral, o STJ optou por afastá-la, reiterando a competência da Justiça do Trabalho para o julgamento do feito.” (documento eletrônico 1, p. 4-5; sem os grifos do original)



Aduzem, ainda, que:



    “[...] 12. No Tema 190, essa Egrégia Corte definiu a ‘competência para processar e julgar causas que envolvam complementação de aposentadoria por entidades de previdência privada’. Tal tema foi julgado pelo Recurso Extraordinário com Repercussão Geral nº 586.453/SE. 



    13. A partir de então, vigora o entendimento de caráter vinculante de que ‘a competência para o processamento de ações ajuizadas contra entidades privadas de previdência complementar é da Justiça Comum, dada a autonomia do Direito Previdenciário em relação ao Direito do Trabalho. Inteligência do art. 202, § 2º, da Constituição Federal a excepcionar, na análise desse tipo de matéria, a norma do art. 114, inciso IX, da Magna Carta’. 



    14. Ou seja, o entendimento firmado em julgado com repercussão geral foi diametralmente contrariado pela decisão reclamada, conforme verifica-se no cotejo abaixo: [...]



    15. A dissonância interpretativa é tão evidente que o próprio STJ, ora entende que é competência da Justiça do Trabalho, ora conclui que é competência da Justiça Comum apreciar ação que visa à complementação do benefício previdenciário, em atenção ao Tema nº 190/STF. Neste julgado da Corte Especial, inclusive, utilizou-se a mesma ratio do Tema nº 190/STF, no sentido de que a competência da Justiça Comum é definida pela natureza da matéria de cunho previdenciário, dada a sua autonomia em relação à Justiça do Trabalho: [...]



    16. Esta dissonância interpretativa não existe no STF – e nem poderia ser diferente. Veja-se que há uma infinidade de julgados, envolvendo a mesma questão fático jurídica, em que esse eg. STF fixou a competência da Justiça Comum para julgamento do feito: [...]



    17. Como se vê, é pacífica a jurisprudência no âmbito dessa eg. Suprema Corte no sentido de que compete à Justiça Comum apreciar feitos relativos à matéria de previdência complementar, como no presente caso. 



    18. Assim, sendo evidente que a decisão reclamada, ao ratificar que a Justiça do Trabalho é competente para julgamento do feito, violou frontalmente o Tema 190 da repercussão geral, é o caso de dar provimento à presente reclamação. Afinal, não há espaço para dissonâncias interpretativas no STJ em matéria de cariz constitucional, que foi definida pelo Supremo sob a sistemática da repercussão geral.” (documento eletrônico 1, pp. 5-9; sem os grifos do original)



    Ao final, requerem:



    “[...] a integral procedência da presente reclamação, determinando-se que o decisum proferido nos autos do REsp 1.632.482/DF seja retificado, de modo a adequá-la ao entendimento firmado no Tema nº 190/STF, no sentido de que a Justiça Comum é competente para processar e julgar demandas ajuizadas contra entidades privadas de previdência com o propósito de obter complementação de aposentadoria.” (documento eletrônico 1, p. 10; sem os grifos do original)



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada, por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).



    A reclamação é improcedente, pois não houve descumprimento de precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal, como será explicitado.



    O paradigma indicado nesta reclamatória é o RE 586.453/SE, Tema 190 da Repercussão Geral, assim resumido:



    “Recurso extraordinário – Direito Previdenciário e Processual Civil – Repercussão geral reconhecida – Competência para o processamento de ação ajuizada contra entidade de previdência privada e com o fito de obter complementação de aposentadoria – Afirmação da autonomia do Direito Previdenciário em relação ao Direito do Trabalho – Litígio de natureza eminentemente constitucional, cuja solução deve buscar trazer maior efetividade e racionalidade ao sistema – Recurso provido para afirmar a competência da Justiça comum para o processamento da demanda - Modulação dos efeitos do julgamento, para manter, na Justiça Federal do Trabalho, até final execução, todos os processos dessa espécie em que já tenha sido proferida sentença de mérito, até o dia da conclusão do julgamento do recurso (20/2/13). 



    1. A competência para o processamento de ações ajuizadas contra entidades privadas de previdência complementar é da Justiça comum, dada a autonomia do Direito Previdenciário em relação ao Direito do Trabalho. Inteligência do art. 202, § 2º, da Constituição Federal a excepcionar, na análise desse tipo de matéria, a norma do art. 114, inciso IX, da Magna Carta. 



    2. Quando, como ocorre no presente caso, o intérprete está diante de controvérsia em que há fundamentos constitucionais para se adotar mais de uma solução possível, deve ele optar por aquela que efetivamente trará maior efetividade e racionalidade ao sistema. 



    3. Recurso extraordinário de que se conhece e ao qual se dá provimento para firmar a competência da Justiça comum para o processamento de demandas ajuizadas contra entidades privadas de previdência buscando-se o complemento de aposentadoria. 



    4. Modulação dos efeitos da decisão para reconhecer a competência da Justiça Federal do Trabalho para processar e julgar, até o trânsito em julgado e a correspondente execução, todas as causas da espécie em que houver sido proferida sentença de mérito até a data da conclusão, pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, do julgamento do presente recurso (20/2/2013). 



    5. Reconhecimento, ainda, da inexistência de repercussão geral quanto ao alcance da prescrição de ação tendente a questionar as parcelas referentes à aludida complementação, bem como quanto à extensão de vantagem a aposentados que tenham obtido a complementação de aposentadoria por entidade de previdência privada sem que tenha havido o respectivo custeio.” (RE 586.453/SE, Rel. Min. Ellen Gracie, Relator p/ Acórdão Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, Dje de 6/6/2013; grifei)



    A decisão reclamada, por sua vez, guarda o seguinte teor:



    “Trata-se de recurso especial interposto por JOSÉ RIBAMAR SOUSA FERREIRA E OUTROS, em face de v. acórdão do eg. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, assim ementado (e-STJ fls. 742/743): [...]



    Nas razões do recurso especial, fundado no art. 105. III, alíneas 'a' e 'c' da Constituição Federal, as partes recorrentes apontam, além de dissídio jurisprudencial, que ‘aforaram contra o Banco do Brasil Ação Declaratória c/c Ação de Cobrança, postulando a declaração do direito à Complementação de Aposentadoria prevista na Portaria nº 966/47, com as alterações subsequentes e, por isso, a condenação do mesmo ao pagamento da importância devida a esse título, com os respectivos atrasados’ (e-STJ fl. 755). 



    É o relatório. Decido. 



    A discussão gira em torno de complementação de aposentadoria dos servidores de sociedade de economia mista, nos termos da Circular nº 966/1947. 



    Na espécie, a causa de pedir da ação consistiu na substituição dos planos de previdência dos funcionários do Banco do Brasil S.A., por um fundo de pensão que não lhes era mais benéfico. 



    Nesse contexto, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacificado de que é de competência da Justiça do Trabalho o julgamento do pleito de complementação de aposentadoria movido em face de ex-empregador e fundado na Portaria 966/1947, em razão do seu efeito aditivo sobre o extinto contrato de trabalho (AgRg no CC nº 128.766/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, Segunda Seção, DJe 11/12/2013). 



    A propósito, citam-se os seguintes precedentes: [...]



    Destarte, ressai a competência absoluta da Justiça laboral para o feito e, por se tratar de matéria de ordem pública, que pode ser apreciada por esta Corte de ofício, merece reforma o acórdão recorrido, mormente por respeito à garantia constitucional da celeridade e ao princípio da economia processual. 



    Diante do exposto, de ofício, reconheço a incompetência absoluta da Justiça comum para apreciação da presente demanda e, por conseguinte, declaro a nulidade de todos os atos decisórios praticados no processo de que aqui se cuida (art. 64, §§ 1º e 3º, CPC/2015), determinando a remessa dos autos à Justiça do Trabalho para julgamento da lide, julgando prejudicado o recurso especial.” (documento eletrônico 5, pp. 2-5; grifei)



    Após a referida decisão, conforme relatado, “(ii) a decisão foi confirmada pela Quarta Turma, ao negar provimento ao agravo interno interposto pelos aposentados; (ii) opôs-se, então, embargos de declaração que foram rejeitados, por unanimidade; (iii) contra o v. acórdão, foi interposto recurso extraordinário, o qual o foi negado seguimento; (iv) na sequência, foi interposto agravo interno em que a Corte Especial negou provimento; e, por fim, (v) foram manejados dois embargos de declaração.” 



    Por oportuno, transcrevo trecho do Voto proferido pelo Ministro Relator Og Fernandes, do Órgão Especial do STJ, ao julgar o agravo interno interposto contra a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário:



    “Quanto à questão da adequada fundamentação das decisões judiciais, o STF, ao apreciar o Tema n. 339 de repercussão geral, firmou a seguinte tese vinculante: ‘O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas.’ O respectivo acórdão recebeu a ementa que segue transcrita: [...]



    Nessa linha, a existência de motivação suficiente para o deslinde da causa afasta a existência de nulidade do provimento questionado, a despeito de a parte recorrente reputar as razões de decidir incorretas, incompletas ou demasiadamente sucintas. 



    No caso, foram declinados, de forma suficiente, os motivos da compreensão adotada no julgado recorrido. Ao consignar a competência da Justiça do Trabalho, o acórdão recorrido assim se manifestou (fl. 957):



    ‘Na espécie, claramente se constata que a causa de pedir da presente ação consistiu na substituição dos planos de previdência dos funcionários do Banco do Brasil S/A, por um fundo de pensão que não lhes era mais benéfico. Nesse contexto, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacificado de que é de competência da Justiça do Trabalho o julgamento do pleito de complementação de aposentadoria movido em face de ex-empregador e fundado na Portaria 966/1947, em razão do seu efeito aditivo sobre o extinto contrato de trabalho (AgRg no CC 128.766/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, DJe de 11/12/2013).’



    Com efeito, verificada a ocorrência de prestação jurisdicional constitucionalmente adequada, ainda quando não se concorde com a solução dada à causa, afigura-se inviável o prosseguimento do recurso extraordinário, pois o provimento recorrido encontra-se em sintonia com a tese fixada no Tema n. 339 do STF, de observância obrigatória (CPC, art. 927, III). 



    Outrossim, o STF, ao julgar o RE n. 1.265.564-RG/SC, firmou o seguinte entendimento (Tema n. 1.166 do STF):



    ‘Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar causas ajuizadas contra o empregador nas quais se pretenda o reconhecimento de verbas de natureza trabalhista e os reflexos nas respectivas contribuições para a entidade de previdência privada a ele vinculada.’



    Confira-se, por oportuno, a ementa do julgado:



    ‘RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRABALHISTA. COMPETÊNCIA. PEDIDO DE CONDENAÇÃO DA EMPRESA EMPREGADORA AO PAGAMENTO DE VERBAS TRABALHISTAS E AO CONSEQUENTE REFLEXO DAS DIFERENÇAS SALARIAIS NAS CONTRIBUIÇÕES AO PLANO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. INAPLICABILIDADE DO TEMA 190 DA REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTES. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL DOTADA DE REPERCUSSÃOGERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO. (RE n. 1.265.564 RG, relator Ministro Presidente, Tribunal Pleno, julgado em 2/9/2021, DJe de 14/9/2021.)’



    No caso dos autos, em razão do pedido de reconhecimento de verbas de natureza trabalhista formulado contra o empregador, nas quais são pretendidos reflexos na respectiva entidade de previdência privada, este Superior Tribunal reconheceu a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar a ação. 



    A propósito, confiram-se os seguintes excertos do julgado recorrido (fls. 956-959): [...]



    Verifica-se, portanto, que o acórdão impugnado está em consonância com a jurisprudência firmada pela Suprema Corte, motivo pelo qual incide o Tema n. 1.166 do STF. 



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno. 



    Advirto que a formalização de embargos de declaração com intuito manifestamente protelatório poderá ser sancionada com a multa prevista no art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil.” (documento eletrônico 5, pp. 55-60; grifei)



    Da transcrição dos atos impugnados, verifico que a controvérsia apresentada nesta reclamatória cinge-se em analisar se o caso se enquadra no Tema 190 ou no Tema 1.166 da Repercussão Geral.



    No julgamento do RE 1265564/SC, Tema 1.166/RG, a diferenciação entre o conteúdo dos temas ficou clara, conforme trecho do voto do Relator Ministro Luiz Fux, que, por oportuno, transcrevo: 



    “A matéria aqui suscitada possui densidade constitucional suficiente para o reconhecimento da existência de repercussão geral, competindo a esta Suprema Corte definir, em face do julgamento de mérito do RE 586.453 (Tema 190 da Repercussão Geral), se a Justiça do Trabalho é competente para processar e julgar ação em que se pleiteia não somente as verbas de natureza trabalhista contra o empregador, mas também os reflexos nas contribuições para a entidade de previdência privada vinculada ao empregador, decorrentes da eventual procedência do pedido. 



    Demais disso, a temática revela potencial impacto em outros casos, tendo em vista a multiplicidade de recursos sobre essa específica questão constitucional, como revela simples pesquisa de jurisprudência desta Corte, a demonstrar diversos julgados repetidos, seja no campo unipessoal ou colegiado. Ademais, tratando-se de questão afeta à competência jurisdicional, importa ao Poder Judiciário pacificar a matéria, a fim de proporcionar um julgamento mais célere das demandas judiciais e evitar o trâmite indesejado do processo por juízos incompetentes. 



    Releva notar que o Plenário desta Suprema Corte, no julgamento do RE 586.453, Redator para o acórdão Min. Dias Tofolli, Tema 190 da Repercussão Geral, DJe de 6/6/2013, assentou que compete à Justiça Comum julgar as causas ajuizadas contra as entidades de previdência privada relativas à complementação de aposentadoria. Colaciono a ementa do julgado: [...]



    Nada obstante, o caso sub examine cuida de hipótese diversa daquela tratada no Tema 190 da Repercussão Geral. É que aqui a reclamante formula pedido de condenação da empresa empregadora ao recolhimento das respectivas contribuições à entidade de previdência privada como consectário da incidência sobre as verbas trabalhistas pleiteadas na presente ação, e não complementação de aposentadoria. Assim, a ratio decidendi do referido leading case não é aplicável ao presente caso. 



    Com efeito, esta Corte tem mantido a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar feitos como o destes autos, afastando-se a aplicação do entendimento firmado no Tema 190 (RE 586.453). Nesse sentido, à guisa de exemplo, foram os seguintes julgados: [...]” (grifei).



    No caso dos autos, conforme consta do acórdão impugnado, há “pedido de reconhecimento de verbas de natureza trabalhista formulado contra o empregador, nas quais são pretendidos reflexos na respectiva entidade de previdência privada”. Assim, entendo que é improcedente a alegação de equívoco na implementação da sistemática da repercussão geral. 



    Ademais, esta Suprema Corte apenas admite a reclamação proposta com a específica finalidade de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos tribunais, do instituto da repercussão geral, em casos de manifesta teratologia, o que, conforme já demonstrado, não ocorreu neste caso.



    Nesse sentido: Rcl 58.998 AgR/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 16/6/2023; Rcl 58.363 ED-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 28/6/2023; Rcl 53.339 AgR/SP, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe de 6/7/2023; Rcl 59.894 AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 7/8/2023; e Rcl 62676 AgR/PB, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 1/4/2024.



    O que pretende os reclamantes, na verdade, é usar o instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que não converge com a sua destinação constitucional (Rcl 20.807 AgR/PB, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 16/9/2015).



    Posto isso, julgo improcedente a reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF).



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de maio de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator